Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS VERIFICADOS. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário.
2. Não há interesse recursal para devolução do tema ínsito à cumulação da comissão permanência, tendo em vista que a sentença integrativa que resolveu os embargos de declaração foi favorável à apelante.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de montante destinado à sua atividade empresarial.
4. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
4.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 973.827/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a licitude da capitalização mensal de juros nas operações de crédito.
7. O vencimento antecipado do débito é uma consequência do inadimplemento, que permite ao credor exigir de imediato o pagamento de todas as prestações vincendas, além das vencidas e não pagas.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados.